Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-44.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração na Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Embargos de declaração não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a ocorrência de omissão nos fundamentos que amparam a condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
4. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
5. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.